Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-65.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de latrocínio.
2. O réu foi acusado de, mediante violência e grave ameaça com o uso de arma branca, subtrair um aparelho celular da vítima e, para assegurar o produto do crime, tentou esfaqueá-la, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tentativa de latrocínio; e (ii) estabelecer se a conduta do réu pode ser desclassificada para tentativa de roubo simples ou furto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova nos crimes patrimoniais, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, quando corroborada por outros elementos, no caso, depoimento policial, filmagens das câmeras de segurança e prisão em flagrante do réu por fato semelhante ocorrido no dia seguinte ao delito.
5. Inviável a desclassificação da conduta do réu para roubo simples ou furto, quando as provas colhidas na instrução criminal evidenciam os animus furandi e necandi do acusado, que atuou dolosamente na intenção de subtrair bem alheio, desferindo golpe com objeto perfurocortante contra o abdômen da vítima, região de alta letalidade.
6. No complexo delito de latrocínio, em sua modalidade tentada, mostra-se irrelevante a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, se leves ou graves, ou até mesmo a ausência de lesões, quando evidenciada nos elementos angariados a intenção homicida do agente
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1706800, 0718475-09.2019.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/06/2023, publicado no DJe: 07/06/2023; Acórdão 1014965, 20150910004830APR, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/05/2017, publicado no DJe: 10/05/2017; AgRg no HC n. 775.991/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.